Tribunal: TJES
Processo: 5001457-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001457-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALIEZIO TRAVESANI PAULA e outros
AGRAVADO: APARECIDA REGINA TRAVESANI PAULA DA SILVA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001457-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALIEZIO TRAVESANI PAULA, ROMARIO TRAVESANI PAULA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS DANGREMON DE ALMEIDA - ES14700-A
AGRAVADO: APARECIDA REGINA TRAVESANI PAULA DA SILVA, NAOR ROCHA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA - ES10700, TIAGO ROCHA MILANI - ES25973-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Iconha que, nos autos da ação de exigir contas movida pelos Agravados, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos Requeridos, ora agravantes, a entrega de 1/3 do café colhido na propriedade em condomínio, no ano de 2020, correspondente a 83 sacas, ou seu equivalente em dinheiro, bem como os dos anos seguintes, até julgamento da segunda fase da ação.

Ao que pude extrair das razões recursais, os agravantes sustentam basicamente: a) que não estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pugnada, não se ajustando a decisão à realidade dos fatos; b) que o juízo de origem não se atentou sobre a questão do usufruto e sobre o comodato; c) que os agravados nunca se utilizaram da propriedade, que sempre foi cultivada pelos ora agravantes, por comodato firmado com os próprios pais, usufrutuários da terra, e beneficiários dos lucros da propriedade; d) caso não seja reconhecido o usufruto e o comodato, a mãe dos litigantes, e também usufrutuária, ficará sem receber seu direito avençado com os filhos quando da transferência da propriedade.

Sob ID 2327934 restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no ID 2529001 impugnando o pedido de Gratuidade de Justiça formulado pelos recorrentes, bem como requerendo, no mérito, o desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001457-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALIEZIO TRAVESANI PAULA, ROMARIO TRAVESANI PAULA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS DANGREMON DE ALMEIDA - ES14700-A
AGRAVADO: APARECIDA REGINA TRAVESANI PAULA DA SILVA, NAOR ROCHA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA - ES10700, TIAGO ROCHA MILANI - ES25973-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Iconha que, nos autos da ação de exigir contas movida pelos Agravados, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos Requeridos, ora agravantes, a entrega de 1/3 do café colhido na propriedade em condomínio, no ano de 2020, correspondente a 83 sacas, ou seu equivalente em dinheiro, bem como os dos anos seguintes, até julgamento da segunda fase da ação.

Ao que pude extrair das razões recursais, os agravantes sustentam basicamente: a) que não estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pugnada, não se ajustando a decisão à realidade dos fatos; b) que o juízo de origem não se atentou sobre a questão do usufruto e sobre o comodato; c) que os agravados nunca se utilizaram da propriedade, que sempre foi cultivada pelos ora agravantes, por comodato firmado com os próprios pais, usufrutuários da terra, e beneficiários dos lucros da propriedade; d) caso não seja reconhecido o usufruto e o comodato, a mãe dos litigantes, e também usufrutuária, ficará sem receber seu direito avençado com os filhos quando da transferência da propriedade.

Inicialmente, acerca do pedido gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, objeto de impugnação dos agravados em sede de contrarrazões, destaco da análise dos autos originários que instruem o presente recurso que os agravantes formularam pedido de concessão da benesse já por ocasião da apresentação da peça contestatória.

Por não ter havido decisão de indeferimento do pedido, tem-se por concedido tacitamente o benefício, a teor do entendimento jurisprudencial assente do c. STJ sobre o assunto, razão pela qual há de se concluir prescindível o pedido formulado em suas razões recursais e incabível, neste momento, a impugnação apresentada pelos agravados em sede de contrarrazões.

Tecidas essas consideração, avanço sobre a questão de fundo do recurso.

Vê-se que na origem os ora Agravados APARECIDA REGINA TRAVESANI PAULA DA SILVA e NAOR ROCHA DA SILVA ajuizaram Ação de Exigir Contas em face dos ora Agravantes ALIEZIO TRAVESANI PAULA e ROMARIO TRAVESANI PAULA, em razão de serem condôminos de imóvel rural explorado em exclusividade pelos Requeridos, logrando obter sentença de procedência da primeira fase, tendo sido prestadas as contas acerca dos frutos do imóvel comum.

Em sede de tutela de urgência incidental, os Requerentes pleitearam a entrega de 1/3 da produção da propriedade, o que fora deferido na decisão ora combatida.

Irresignados, os Requeridos apresentaram o presente recurso.

Sob ID 2327934, em análise perfunctória do caso, restou indeferido pelo Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos dos recorrentes.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo quanto a necessidade de entrega de parte da produção aos autores, entretanto, merece sútil reforma na forma de repasse. Explico.

Conforme já ponderado na referida decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, a alegação dos recorrentes de existência de suposto usufruto aos seus genitores não parece ter sido submetida ao juízo originário, apesar de lhes ter sido oportunizado se manifestar sobre a tutela de urgência, não o tendo feito sobre a questão.

Dentre os documentos colacionados pelos recorrentes que compõem o caderno processual virtual, não vislumbro qualquer petição com alegação acerca da existência do referido usufruto.

De qualquer sorte, tampouco há prova do referido usufruto, principalmente por se tratar de direito real que se constitui, no caso de imóveis, mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme lição do artigo 1.391 do Código Civil, in verbis:

Art. 1.391. O usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, constituir-se-á mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis.

No tocante à alegação da existência de suposto comodato de parte do imóvel, verifico que o contrato acostado no ID 21900633 traz o Sr. Manoel José Paula (genitor dos litigantes) como comodante, na qualidade de proprietário do imóvel, o que sequer guarda correspondência com a narrativa das partes, que se dizem os reais proprietários do imóvel.

Portanto, sob qualquer ótica que se analise a situação, neste momento, não lograram os recorrentes afastar o direito dos Requerentes, ora agravados, de participarem dos frutos do imóvel do qual são coproprietários com os agravantes, estando presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, embora os autores façam jus ao recebimento de parte da produção, entendo que a decisão comporta alteração no tocante a quantidade a ser entregue.

Não há como se olvidar que a copropriedade atrai a divisão não só das receitas, mas também das despesas e eventuais prejuízos sofridos, principalmente aqueles decorrentes da sazonalidade que envolve a cafeicultura e as variações climáticas, que devem ser objeto de repartição entre condôminos.

Como destacado pelo agravante, o feito ainda depende da apuração das contas apresentadas, seja da produção de café seja das outras culturas, tanto que o juízo consignou tal fato na decisão recorrida, o que atrai a necessidade de cautela na fixação da parcela a ser entregue, notadamente por não laborarem os autores na propriedade rural, como fazem os demais coproprietários.

Considerando esse fato, entendo que a entrega de 1/3 da produção de café “in totum” se mostra injusta e excessiva, principalmente por não observar os custos envolvidos para a produção.

Assim, considerando os demonstrativos já apresentados, entendo mais prudente a repartição de 1/3 dos lucros auferidos com a venda da produção, ou seja, depois de abatidas as despesas com insumos, mão-de-obra e outras inerentes à atividade.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de modo que a obrigação de repasse aos autores seja de 1/3 dos lucros obtidos com a venda da produção, após abatidas as despesas inerentes à atividade.

É como voto.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. IMÓVEL RURAL EM COPROPRIEDADE. DETERMINAÇÃO DE REPASSE DE 1/3 DA PRODUÇÃO.

DECISÃO REFORMADA EM PARTE. OBSERVÂNCIA DO LUCRO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Nos autos da ação de exigir contas movida pelos Agravados, restou deferida a tutela de urgência para determinar aos Requeridos, ora agravantes, a entrega de 1/3 do café colhido na propriedade em condomínio, no ano de 2020, correspondente a 83 sacas, ou seu equivalente em dinheiro, bem como os dos anos seguintes, até julgamento da segunda fase da ação.
2.
A alegação dos recorrentes de existência de suposto usufruto aos seus genitores não parece ter sido submetida ao juízo originário.
3.
De qualquer sorte, tampouco há prova do referido usufruto, principalmente por se tratar de direito real que se constitui, no caso de imóveis, mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis.
4.
No tocante à alegação da existência de suposto comodato de parte do imóvel, verifico que o contrato acostado traz o Sr. Manoel José Paula (genitor dos litigantes) como comodante, na qualidade de proprietário do imóvel, o que sequer guarda correspondência com a narrativa das partes, que se dizem os reais proprietários do imóvel.
5.
Por outro lado, embora os autores façam jus ao recebimento de parte da produção, a decisão comporta alteração na forma de repasse.
6.
Mais prudente a repartição de 1/3 dos lucros auferidos com a venda da produção, ou seja, depois de abatidas as despesas com insumos, mão-de-obra e outras inerentes à atividade.
7.
Decisão reformada em parte. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento nos termos do voto do e. relator.